Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714597-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ROZILANIA DA SILVA MILANI AGRAVADO: RUBENS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA ROZILÂNIA DA SILVA MILANI (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Sebastião que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0702002-54.2024.8.07.0012 proposta pela agravante em desfavor de RUBENS BARBOSA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 190472193 dos autos originais): “Cadastre-se o Juízo 100% Digital. Ressalto ao requerido que poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir com o Juízo 100% Digital, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, tudo na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 29, de 19/04/2021. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória proposta por FRANCISCA ROZILANIA DA SILVA MILANI em desfavor de RUBENS BARBOSA, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em síntese, ter firmado contrato de administração de dois imóveis com o réu. Sustenta que o réu está inadimplente e que já solicitou por escrito a rescisão do contrato. Pede a concessão de tutela de urgência para: “i. Declarar a rescisão dos contratos dos imóveis A e B; ii. Obrigar o réu a realizar a devolução dos imóveis em favor da parte autora nas mesmas condições que ele recebeu na data de assinatura dos contratos; iii. Obrigar o réu a enviar as chaves dos imóveis pelos correios para o seguinte endereço: Cond. Jardim Botânico V, Conj. H, Casa 07, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71680-368. Ou realizar a entrega das chaves no cartório desta vara para que a parte autora possa realizar a retirada; iv. Caso os imóveis estejam locados, que o réu seja obrigado a comunicar os locatários sobre o encerramento dos contratos e informar que a proprietária fará a administração dos imóveis a partir do recebimento do comunicado; v. Que o réu seja compelido a juntar os contratos dessas locações em juízo para que a proprietária possa realizar a administração das locações, bem como que o réu seja compelido a realizar o depósito em juízo de eventuais valores de garantia locatícia dos locatários; vi. Que o réu seja compelido a devolver os poderes sobre os imóveis para a requerente; vii. Que no caso de descumprimento da decisão liminar que o réu seja compelido a pena de multa a ser arbitrada por este D. Juízo, em valor não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia.” É o breve relato. A concessão da tutela antecipada de urgência pressupõe a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano, a teor do artigo 300 do CPC. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito autoral, por ora. O contrato entabulado entre as partes assim dispõe quanto ao pedido de rescisão contratual: "Cláusula 12 – Caso queira rescindir a presente avença, o PROPRIETÁRIO deverá, por escrito, comunicar tal intenção ao ADMINISTRADOR. §1o - Nessa hipótese, o PROPRIETÁRIO deverá observar o prazo legal para a desocupação do imóvel pelo locatário. §2o - Durante o prazo legal para a desocupação do imóvel pelo locatário, a propriedade de que trata a Cláusula 1a permanece sob os cuidados do ADMINISTRADOR, nos termos da presente avença." No caso, embora comprovada a comunicação por escrito da pretensão de rescisão contratual, não há prova a respeito do prazo de desocupação do imóvel pelo locatário, período este no qual o imóvel permanece sob os cuidados do administrador. Não se sabe se os contratos de locação foram realizados por prazo determinado ou indeterminado, de modo a atrair a incidência do artigo 4o ou do artigo 6o da Lei 8.245/91. Portanto, é necessário aguardar o exercício do contraditório, com a juntada dos contratos firmados, para a análise da rescisão contratual à luz da cláusula contratual supratranscrita. Defiro, apenas, o pedido para que o requerido seja compelido a juntar aos autos os contratos de locação dos imóveis descritos na inicial, pois à proprietária é dado o direito de informação sobre a administração dos imóveis. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ante a baixa probabilidade de autocomposição, pelo expresso desinteresse da parte autora, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente. Cite-se para apresentar contestação, oportunidade em que o réu deverá acostar aos autos os contratos de locação referentes aos imóveis indicados na inicial, na forma do art. 397 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 57824825), Menciona que é proprietária dos imóveis denominados Residencial Oeste, Quadra 205, Conjunto 04, Casa 19 e Quadra 204, Conjunto 08, Casa 09, ambos no Riacho Fundo. Alega que firmou contratos de administração dos referidos imóveis com o réu, tendo por objeto a administração dos bens para fins de locação residencial, com vigência de 12 meses. Argumenta que o agravado descumpriu diversas cláusulas contratuais, principalmente em relação ao repasse dos aluguéis. Informa que notificou o réu/agravado da rescisão em 08/02/2024. Menciona que, conforme cláusula contratual, caso o imóvel esteja alugado, o proprietário deverá observar o prazo legal para desocupação. Afirma que no contrato de administração de imóveis não há a indicação do prazo legal, desse modo, deve-se considerar o disposto no art. 46, § 2o, da Lei de Locação, que prevê que a desocupação ocorrerá no prazo de 30 dias. Verbera que o agravado ignora a vontade da agravante de rescindir o contrato, continuando na administração dos bens. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) declarar rescindido o contrato; b) obrigar o agravado a devolver os imóveis em favor da autora; c) obrigar o agravado a devolver as chaves do imóvel; d) obrigar o agravado a comunicar os locatórios sobre o encerramento dos contratos; e) obrigar o agravado a juntar os contratos em juízo, bem como a realizar o depósito em juízo dos valores relativos às locações. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante firmou com o agravado contrato de administração dos imóveis denominados Residencial Oeste, Quadra 205, Conjunto 04, Casa 19 e Quadra 204, Conjunto 08, Casa 09, ambos no Riacho Fundo. Afirma que houve o descumprimento contratual, o que motivou o pedido de rescisão do contrato. Pretende a devolução imediata dos imóveis. O contrato de administração de imóveis prevê que o proprietário deverá comunicar ao administrador acerca da rescisão. Caso os imóveis estejam locados, deverá o proprietário observar o prazo de locação e o administrador permanecer administrando os bens. Transcrevo: "Cláusula 12 – Caso queira rescindir a presente avença, o PROPRIETÁRIO deverá, por escrito, comunicar tal intenção ao ADMINISTRADOR. §1o - Nessa hipótese, o PROPRIETÁRIO deverá observar o prazo legal para a desocupação do imóvel pelo locatário. §2o - Durante o prazo legal para a desocupação do imóvel pelo locatário, a propriedade de que trata a Cláusula 1a permanece sob os cuidados do ADMINISTRADOR, nos termos da presente avença." No caso em comento, observa-se que os contratos de administração de imóveis firmados entre as partes estão vigendo por prazo indeterminado. A agravante afirma que notificou o administrador da sua intenção de rescindir o contrato (ID 190407281, autos de origem). De fato, há dúvida acerca da legalidade da cláusula contratual que obriga a proprietária a permanecer vinculada ao contrato de administração do imóvel indefinidamente, pois condiciona a rescisão à desocupação do bem pelo locatário, o que pode demorar anos. Contudo, não se mostra possível, prima facie, determinar que o réu devolva os imóveis para a agravante imediatamente. Com efeito, através do contrato de administração imobiliária, a agravante/proprietária confiou ao administrador a gerência dos bens, mormente para proceder à locação dos imóveis para terceiro. Desse modo, os contratos de locação, porventura existentes, foram celebrados entre a locadora/agravante e o locatário, intermediada pela administradora. Logo, está a agravante vinculada aos contratos locatícios existentes, uma vez que a administradora é apenas sua mandatária, e, desse modo, as normas legais devem ser observadas para que a rescisão seja efetivada e o bem retorne para a proprietária/locadora. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não é possível determinar a devolução dos imóveis, uma vez que há relação jurídica supostamente firmada pela agravante com terceiro (locatário), que obriga a recorrente. Logo, deverá ser apurado se os contratos locatícios estão vigentes por prazo determinado ou indeterminado, bem como os requisitos legais para a rescisão, matérias não são passíveis de verificação neste momento, uma vez que os contratos não constam anexados aos autos e estão em poder do réu/agravado. O processo está em fase embrionária, sendo que demandará a dilação probatória e o contraditório para averiguar as cláusulas existentes nos contratos de locação porventura existentes, bem como para se efetuar uma análise detida acerca da legalidade da cláusula que impõe a continuidade do contrato de administração até a efetiva desocupação dos imóveis pelos locatários. Nesse contexto, o único pedido de antecipação de tutela recursal que se mostra plausível, nesta fase inicial, é a exibição dos contratos locatícios pelo administrador do bem. Conforme consta na cláusula 3o, inciso II, do contrato de administração de imóveis, compete ao administrador firmar contrato de locação. Desse modo, os documentos estão sob a sua guarda, possuindo o agravante o dever legal de exibi-los, demonstrando ao proprietário os termos contratuais. Desse modo, restou provada a probabilidade parcial do direito afirmado. O perigo da demora também é evidente, pois o proprietário precisa ter conhecimento dos termos existentes nos contratos locatícios firmados mediante intermediação do agravado. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado/réu exiba os contratos de locação firmados em relação aos imóveis de propriedade da agravante e que são por si administrados, conforme contratos de ID 190407276 e ID 190407277, autos de origem. Prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora